Tribunal: TJSP
Processo: 1092199-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICOS - HOSPITALARES. ILEGALIDADE. ARBITRTAMENTO DE DANO MORAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Negativa indevida de cobertura de despesas médicos – hospitalares perante nosocômio integrante da rede conveniada. Dano moral reconhecido in re ipsa. Indenização majorada. Verba honorária advocatícia que deve ser arbitrada conforme disposto no artigo 85, §

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICOS - HOSPITALARES. ILEGALIDADE. ARBITRTAMENTO DE DANO MORAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Negativa indevida de cobertura de despesas médicos – hospitalares perante nosocômio integrante da rede conveniada. Dano moral reconhecido in re ipsa. Indenização majorada. Verba honorária advocatícia que deve ser arbitrada conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
Apelo parcialmente provido.